Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA No 1011632-62.2019.8.11.0000 — CLASSE 12078 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EXEQUENTE: GIRLENE GOMES DE AQUINO;
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que, “a execução e o cumprimento de decisão condenatória ou mandamental, exceto em processo da competência originária contra a Fazenda Pública, competirá ao Relator do órgão que a proferiu” (artigo 264), o que está em harmonia angelical com o preceito do artigo 35, XIX; logo, a competência é do Presidente deste Tribunal.
Procedam-se ao registro e à autuação do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator